Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0701021-12.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Malgrado a suspensão do crédito por meio do depósito seja um direito subjetivo do contribuinte, ele deve ser realizado no valor integral exigido pelo fisco, o que não ocorreu na hipótese. Logo, indeferido o pedido. No mais, mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora